Tribunal: TJDFT
Processo: 0724199-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724199-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVAN MILITAO DE SOUZA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Gilvan Militão de Souza contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência para nova avaliação psicológica (proc. no 0708888-51.2024.8.07.0018, ID no 197779250). 2. O agravante, em suma, informa que o teste BPR-5 aplicado pela banca organizadora no seu exame psicológico não é reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), em evidente violação ao edital e ilegalidade. Afirma que o referido teste foi substituído pelo R-1 apenas nos exames realizados em 28/4, o que fere a isonomia. 3. Pede a antecipação da tutela para assegurar sua participação nas demais fases do concurso e a realização de nova avaliação psicológica. No mérito, requer a reforma da decisão, confirmando os pedidos liminares. 4. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo (TJDFT, Súmula no 20). 8. Não existem questionamentos quanto a validade do exame. O agravante se insurge contra a aplicação de teste que não é recomendado pelo CFP, o BPR-5. 9. A análise dos documentos juntados na origem revela que o agravante não foi reprovado no exame psicológico em razão da aplicação do teste impugnado, aliás, tirou nota 100 quando o mínimo era que a nota fosse maior ou igual a 25. A reprovação ocorreu nos quesitos de adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal, que são características completamente diferentes da avaliada no teste questionado (raciocínio lógico). 10. O único fundamento da decisão agravada não foi debatido pelo agravante nas suas razões. A parte não conseguiu demonstrar que a inaptidão reconhecida no exame decorre do teste impugnado. Na verdade, seu intuito é invalidar toda a avaliação psicológica sem que tenha sido efetivamente prejudicado pela utilização do teste BPR-5. 11. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo; goza de presunção de legalidade e de legitimidade e só pode ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário, que não se mostraram presentes no caso. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Por ora, mantenho os benefícios da gratuidade de justiça diante do documento de ID no 197384812. 15. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO